Tribunal: TJDFT
Processo: 0718167-83.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PROVA PERICIAL. QUANTUM DEBEATUR. NECESSIDADE. MATÉRIA TÉCNICA.
1. Quanto à idoneidade dos documentos apresentados pelo Banco, a jurisprudência desta eg. Corte firmou-se no sentido de que a impugnação genérica quanto ao teor dos extratos da conta vinculada à operação de crédito apresentados pela instituição financeira não é suficiente para elidir a prestabilidade dos documentos ou se concluir pela adulteração das informações constantes dos referidos documentos. Assim, a mera alegação de “possibilidade de adulteração” ou “ausência de assinatura” não é suficiente para ilidir a presunção de veracidade dos documentos apresentados pela entidade detentora, sendo certo que qualquer documento atinente à operação de crédito será produzido pela instituição financeira, sem prejuízo de o correntista apresentar contraprova a respeito da sua inexatidão, o que não ocorreu no caso.
2. A circunstância de o documento apresentar data contemporânea à ação não representa, por si só, adulteração, mas indica, tão somente, que o documento foi resgatado para apresentação em juízo.
3. Por outro lado, a apuração do quantum debeatur deve ser objeto de averiguação por meio de perícia contábil, porquanto não se trata de questão eminentemente de direito e os documentos que instruem os autos são insuficientes para o desate da lide, sobretudo porque a controvérsia diz respeito ao seu próprio conteúdo, como a exatidão do índice de correção monetária aplicado e a conversão dos valores para a moeda corrente.
4. Assim, não obstante a veracidade dos dados relacionados a cédula de crédito rural contratada, o resultado da operação matemática envolvendo o percentual de atualização monetária indicado na sentença coletiva exequenda deve ser aferida por expert, sob pena de cerceamento de defesa.
5. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido para cassar a sentença.